Tribunal: STF
Processo: HC 99452
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-21
Data de publicação: 2010-09-21

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Tráfico de entorpecentes. Causa de aumento de 
   pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006. 
   Desnecessidade da efetiva transposição da fronteira estadual. 3. 
   Constrangimento ilegal não caracterizado. 4. Ordem denegada.